Tribunal: STF
Processo: HC 181690
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO. 
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias/RJ converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 14 de dezembro de 2017, ante o suposto cometimento dos delitos tipificados nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Destacou haver materialidade e indícios de autoria. Ressaltou a apreensão de entorpecentes – 65 porções de maconha (58,5 gramas) e 60 de cocaína (82,8 gramas) – em local conhecido como ponto de venda de drogas. Assentou imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, aludindo à gravidade da infração e ao risco de reiteração delitiva, observado processo em curso.
    Condenou-o, no processo nº 0292875-07.2017.8.19.0001, a 8 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, em razão da prática dos crimes mencionados. No tocante ao delito versado no artigo 35, concluiu comprovado o vínculo, de forma estável, à organização criminosa denominada Comando Vermelho, reportando-se às circunstâncias do flagrante, no que efetivado em local dominado pela facção. Realçou não se tratar de relação esporádica, sublinhando necessária, à venda de entorpecentes na região, a integração à organização criminosa, a qual proíbe a traficância “avulsa”. Na dosimetria, impôs as penas-base no mínimo previsto para os tipos, respectivamente em 5 e 3 anos. Não levou em conta a causa de diminuição definida no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, ante a dedicação a atividades criminosas. Estabeleceu o regime inicial fechado, tendo-o como adequado à prevenção e repressão dos delitos. Negou o direito de recorrer solto, assentando persistirem os motivos que ensejaram a custódia. 
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. Relativamente à associação para o tráfico, enfatizou demonstrada a estabilidade do vínculo com a organização, considerado o flagrante em local dominado pela facção e a referência, nas drogas apreendidas, ao Comando Vermelho, no que grafado “Pedra Sobre Pedra – S.T.C.V – R$ 30,00”. A Terceira Vice-Presidência inadmitiu recurso especial.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator não conheceu do agravo nº 1.575.090. A Sexta Turma deixou de admitir agravo interno.
    Os impetrantes sustentam ausente fundamentação a respaldar a manutenção da prisão preventiva. Dizem não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Apontam viável a absolvição considerado o delito definido no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, sublinhando não comprovada a associação, de maneira estável e permanente, a organização criminosa. Asseveram possível, ante a absolvição concernente à associação para o tráfico, a observância da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33. Aduzem cabível o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a absolvição em relação ao crime versado no artigo 35 da Lei de regência, o reconhecimento da causa de diminuição, a fixação do regime aberto e a conversão da sanção em restritiva de direitos. No mérito, pretendem a confirmação das providências.
    A etapa é de análise da medida acauteladora.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade de substâncias encontradas – 65 porções de maconha (58,5 gramas) e 60 de cocaína (82,8 gramas) – indicam em jogo a preservação da ordem pública. O Juízo, na sentença, assentou persistirem os motivos que levaram à prisão. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
     O Tribunal de Justiça, ao desprover apelação interposta pela defesa, concluiu comprovada a vinculação do paciente, de forma estável, à organização criminosa denominada Comando Vermelho, reportando-se às circunstâncias do flagrante, no que ocorrido em local dominado pelo grupo. Fez ver a referência escrita, nas drogas apreendidas, à facção. O quadro probatório indicado revelou-se suficiente a demonstrar a relação permanente do acusado com o grupo, surgindo inviável concluir pela absolvição.
    Levando em conta a condenação no tocante ao delito de associação para o tráfico, mostra-se inadequada a observância do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a dedicação a atividades ilícitas.
    Quanto à determinação do regime de cumprimento da pena, norteia-o, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a sanção imposta – 8 anos de reclusão – e a fixação das penas-base no mínimo previsto para os tipos, ausentes circunstâncias judiciais negativas, é viável o semiaberto.
    3. Defiro parcialmente a liminar, determinando seja observado, até o exame do mérito da impetração, o regime semiaberto no cumprimento da pena, considerado o processo-crime nº 0292875-07.2017.8.19.0001, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias/RJ.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator